Tribunal: TJDFT
Processo: 0710873-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALORES DEVIDOS. COMPENSAÇÃO COM QUANTIA A SER RECEBIDA POR RPV. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Inviável a compensação dos honorários de sucumbência fixados em favor do ente distrital com crédito a ser recebido por meio de precatórios, porquanto ausente a reciprocidade entre credores e devedores, pois a parte agravante é credora do Distrito Federal e a verba honorária, de natureza privada e alimentar, pertence aos procuradores do ente público. Precedentes TJDFT.

2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.